Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-66.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705941-66.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 41 D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 31797460 - Pág. 1/5, proferida nos autos da ação de embargos à execução, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 41, em tramite na Vara Cível do Riacho Fundo, em que o nobre sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 31797465 - Pág. 3/13), o apelante/embargante, credor fiduciário do bem imóvel objeto da ação de execução de taxas condominiais, defende a inexistência de responsabilidade quando à despesa condominial, mesmo se tratando de dívida de natureza propter rem, porquanto o devedor fiduciante permanece na posse direta do bem. Registra que a obrigação de pagar as contribuições condominiais cabe ao devedor fiduciante, enquanto este estiver na posse direta do imóvel, ou seja, até que ocorra a imissão na posse do credor fiduciário, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97. Por conseguinte, alega que seria parte ilegítima para figurar no polo passiva da execução. Subsidiariamente, sustenta a ilegalidade da cobrança de multa de 2% sobre o valor do débito. Postula o arbitramento dos juros moratórios a partir da citação, bem como a não aplicação da correção monetária. Pleiteia a condenação do apelado a título de honorários sucumbências, com fundamento no princípio da causalidade. Requer o recebimento do apelo no efeito suspensivo, sob o argumento de que o prosseguimento da execução trará ao apelante grave dano de difícil ou incerta reparação. É o relatório necessário. Decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (g.n.) De acordo com o inciso III do § 1o do artigo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito, meramente, devolutivo. Contudo, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Em análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e existência de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade passiva da instituição bancária, a credora fiduciária, quanto ao pagamento de despesas condominiais não adimplidas pelos devedores fiduciantes. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei n.o 9.514/97, “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. Na hipótese, verifica-se que os devedores fiduciantes encontram-se na posse direita do imóvel e, ao que tudo indica, não há demonstração de que houve a imissão na posse do credor fiduciário (ID 31797473 - Pág. 4/5), o que, prima facie, afastaria a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da lide. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença e recebo a apelação no duplo efeito, nos termos do art.1012, §4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator